Tribunal: TJES
Processo: 5000325-64.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-64.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIDA MOREIRA DA COSTA e outros

APELADO: Oficina de Lanternagem e Pintura Automotiva Caio Car

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. DIREITO AO SOSSEGO. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A documentação juntada não comprova que o comprometimento de sua saúde tenha se dado ou agravado em razão de alguma conduta praticada pela recorrida. 2. Não há nenhuma comprovação da suposta conduta ilícita praticada pela requerida. 3. Caberia à recorrente trazer aos autos elementos mínimos para embasar suas alegações, conforme delineado no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Não logrou a apelante exibir prova de que pudesse conferir veracidade às suas alegações, não desincumbindo do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, de modo que deve ser mantido o julgado tornando-se inviável a condenação por reparação em danos morais. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
AIDA MOREIRA DA COSTA
, contra sentença (ID 4477566), proferida em sede de Ação de dano infecto, em face de OFICINA DE LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA CAIO CAR, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 4477569), a apelante sustenta: i) é pessoa idosa e que teve sua saúde fragilizada em razão dos ruídos advindos do estabelecimento apelado, e, ii) que tem direito ao sossego.

Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer o dano moral sofrido pela apelante.

Antes de entrarmos no mérito recursal, faço uma breve síntese dos fatos.

Sustentou a parte autora ser pessoa idosa, contando com 68 anos de idade, possuindo graves problemas de saúde e, por orientação médica, precisa residir em uma casa plana, e em um local tranquilo e calmo.

Informa que reside, desde o ano de 2006, no imóvel localizado na Rua Monteiro Lobato, nº 203, Bairro Monte Aghá 1, Piúma/ES, confrontando-se com a oficina de lanternagem e pintura de automóveis, ora apelada.

Sustenta que quando a ré inicia suas atividades, emite barulho incompatível com o bairro residencial onde se instalou. Diz, ainda, que a requerida faz uso indevido de substâncias tóxicas, tintas e vernizes, os quais espalham odor por toda a vizinhança, causando grande incômodo.

Relata que solicitou providências junto aos órgãos competentes, no entanto, embora tenham notificado a requerida, não houve uma solução definitiva, eis que apenas realizaram paliativos no período após as notificações e, logo após, retornaram às atividades normais.

Dessa forma, a sentença, ao examinar o conjunto probatório, julgou improcedente o pleito inicial, aduzindo o douto magistrado que, “pela prova colacionada aos autos, não restou comprovado que a ré praticou condutas que violam o direito de sossego da autora.” (ID 4477566)

Pois bem.

Discorrida a breve síntese da demanda, esclareço que o cerne da questão posta consiste em analisar se a conduta praticada pela apelada gerou os danos relatados pela apelante.

De plano, destaco que não obstante a densidade das alegações da apelante a respeito dos barulhos e incômodos ocasionados pela requerida, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincubiu a recorrente em demonstrar os danos sofridos.

Do atento exame das provas colacionadas aos autos, noto que, de fato, restou devidamente comprovado pela autora, que, possui algumas debilidades em sua saúde (ID 4477331).

Entretanto, a documentação juntada não comprova que o comprometimento de sua saúde tenha se dado ou agravado em razão de alguma conduta praticada pela recorrida.

Consigno ainda, que no ID 4477547, em resposta ao ofício enviado para a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Piúma, a secretaria informou que realizou visita técnica no estabelecimento comercial, e constatou que a oficina possui alvará do corpo de bombeiros e alvará de funcionamento, estando portanto, funcionando de forma regular.

Verifico também que a autora não trouxe depoimentos de outros vizinhos, de modo a evidenciar o prejuízo a toda a vizinhança, documento em vídeo para fins de comprovar os ruídos, tampouco realizou requerimento de produção de prova pericial ou inspeção judicial.

Dessa forma, não há nenhuma comprovação da suposta conduta ilícita praticada pela requerida.

Ressalto, que quando intimada a se manifestar se desejava produzir provas novas, esta apenas requereu o julgamento antecipado da lide (ID 4477565).

Se não bastasse, foi a sentença expressa ao enfatizar que
“A presunção de veracidade possui natureza relativa, cabe ao magistrado considerar o conjunto de elementos probatórios constantes nos autos para então formar um julgamento. Conjunto este que não foi produzido de forma satisfatória pela autora, já que não comprovou o fato constitutivo de seu direito”.

Assim, caberia à recorrente trazer aos autos elementos mínimos para embasar suas alegações, conforme delineado no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EDIFICAÇÃO NO IMÓVEL. 1. Impossível a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, ante a incapacidade da apelante em apresentar prova capaz de gerar convencimento ao julgador sobre a existência da edificação a ser indenizada. 2. É cediço que, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, in casu, a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório. 3. Dano material não configurado, por ausência de devida comprovação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5394368-47.2022.8.09.0064; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Átila Naves Amaral; DJEGO 25/08/2023)

DIREITO DE VIZINHANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Insurgência fundada de que os autores sofreram dano moral na perturbação do sossego causado por barulho, insultos e provocações dos réus. As provas produzidas não comprovam o ataque anormal à personalidade dos autores a justificar a reparação indenizatória. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Sentença mantida. Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso desprovido, nos termos do acórdão. (TJSP; AC 1001657-79.2022.8.26.0101; Ac. 16370087; Caçapava; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Claudio Hamilton; Julg. 12/01/2023; DJESP 27/01/2023; Pág. 4910)

Logo, não logrando a apelante exibir prova de que pudesse conferir veracidade às suas alegações, não desincumbindo do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, deve ser mantido o julgado, tornando-se inviável a condenação por reparação em danos morais.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, serão majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2023 às 15:47:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47504730082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR